Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-68.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001234-68.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE SOBRINHO DIAS DE SOUZA - CPF: 450.750.261-68 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2o, V, LC No 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 236325661, no R.I. no 1001234-68.2024.8.11.0004.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- contradição/omissão/erro na conclusão do julgado.

A parte Embargada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

No caso, embora a Lei Complementar Estadual no 712/2021, em seu art. 2o, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), o texto esta em dissonância ao texto constitucional. A saber:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. ...”
Grifei.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Art. 140-A
O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma estabelecida em lei complementar federal;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, observadas as condições e requisitos estabelecidos em lei;

III - voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar.

§ 2o Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, bem como as regras relativas
:

I - ao cálculo dos proventos de aposentadoria
;

II - às pensões por morte, destinadas aos dependentes dos segurados;

III - às hipóteses previstas nos §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o do art. 40 da Constituição Federal; ...”
Grifei.

LCE 712/2022

“...

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no
654
/2020)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar no
654
/2020)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no
700
/2021)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

...

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Redação acrescida pela Lei Complementar no
712
/2022)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
712
/2022) ...”

- da inconstitucionalidade.

Nos termos do art. 948 do CPC, sendo fundamento do recurso, o controle difuso de constitucionalidade, possível o enfrentamento na Turma.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO. NORMAS DE DIREITO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. Normas de ordem pública são essencialmente normas de direito privado à vista de que o direito público é aquele que tem por finalidade regular as relações dos Estados com outros Estados ou entre estes e seus súditos. As normas de direito público são, por sua própria natureza, cogentes, o que não fazem delas "normas de ordem pública" uma vez que a coisa pública nesse contexto é o próprio objeto do direito. Não há, pois, imiscuição do Estado, e sim, participação deste na relação. Não há relação consequencial entre a natureza de ordem pública das normas e a necessidade de conhecimento de ofício do efeito do autorizamento pela inobservância de determinada norma. Como visto, há normas de ordem pública que não podem ser conhecidas de ofício, como há normas de ordem privadas que o podem. A distinção é de ordem classificatória dos critérios definidores da natureza das normas jurídicas. Por lógica dedução, se não há relação de obrigatoriedade entre natureza de ordem pública e conhecimento de ofício, é óbvio que não há relação consequencial necessária entre normas de direito público e a apreciação ex officio. Assim o fosse, em toda e qualquer causa que envolvesse a Administração Pública, seria lícito ao Poder Judiciário suplantar os limites objetivos da demanda, o que seria kaufkaniano. Assim, vê-se que o embargante se equivoca duplamente.
A uma, a inconstitucionalidade não é matéria de ordem pública, é questão de Direito Público, o que não se pode confundir. A duas porque não é dado ao Tribunal declarar de ofício a inconstitucionalidade de determinada norma quando esta é parte da causa de pedir e tal fundamento não fora devolvido quando da interposição de recurso vertical, conforme se observa do art. 948, do CPC, quando não integrar a causa de pedir.
Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJBA – 1a CC – ED no 00416766120108050001 – rel. Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR – DJe 17/06/2019). Grifei.

No voto condutor no RE 1338750/SC, de início, o Relator (
Min. Luiz Fux
), delimita a controvérsia:
“...Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
constitucionalidade
da alíquota

e

da base de cálculo
para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019
, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).”
Grifei.

Deste modo, em razão da oração coordenada sindética aditiva determinada pela conjunção coordenativa aditiva “e”, não resta dúvida sobre o seu alcance, ou seja, o pronunciamento se deu sobre a regularidade, ou não, dos Estados membros fixarem a
“alíquota a ser aplicada”

e

“a respectiva base de cálculo”
, em relação à contribuição previdenciária dos seus militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas.

Nesse caminho, o voto reafirmou a competência concorrente dos Estados membros, no tema, com julgados da Suprema Corte, em especial, na Ação Cível Originária no 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

“...

No mérito,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
. Confira-se a ementa do referido julgado: No mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do referido julgado: “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO INCOMPATIBILIDADE A NORMAS GERAIS. COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, [X]XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. ...”

Ao final, no julgamento e na Tese firmada, só há referência à alíquota previdenciária aplicável, no caso, conforme a legislação do Ente Federativo, nada pronunciando sobre a respectiva incidência.

Deste modo, regulando o tema a Constituição Federal (
CF
- a
rt. 40, §18
), não se pode admitir alteração por lei local (
LCE no 712/2022 - art. 2o, V, §§12 e 13
).

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
. ...”
Grifei.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. O § 18o do art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social. O simples fato de não constarem no § 1o (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF o §18 (acrescido pela EC 41/2003) e o §21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares.
O inciso V do art. 2o da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição
. Aplicam-se ao servidor militar inativo as regras previstas no inciso II do art. 2o da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020. A possibilidade da contribuição previdenciária calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionada ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004). 2. Observando o princípio Tempus Regit Actum (art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo: Período 1 (31/12/2003 a 19/02/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; e Período 2 (a partir de 19/02/2020): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral.

No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1014192-95.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 09/09/2024 - DJE 12/09/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE O DEVIDO. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. O § 18o do art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social. O simples fato de não constarem no § 1o (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF os §§ 18 (acrescido pela EC 41/2003) e 21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares.
2. O inciso V do art. 2o da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição.
Aplicam-se ao servidor militar inativo as regras previstas no inciso II do art. 2o da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020.

3. A possibilidade de a contribuição previdenciária ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionado ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004).

4. Observando o princípio Tempus Regit Actum (art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo para incidência das alíquotas: Período 1 (31/12/2003 a 19/02/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; e Período 2 (a partir de 19/02/2020): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral.

No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2). Por amostragem, considerando o valor do teto do Regime Geral de Previdência e do salário-mínimo da época, constata-se que houve desconto da contribuição previdenciária em quantia maior do que a devida, de forma que é cabível a repetição de indébito.

5. Recurso Inominado conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1074927-31.2023.8.11.0001 -rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 02/09/2024 - DJE 06/09/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POLICIAL MILITAR INATIVO - LEI FEDERAL No 13. 954/2019
–
Ação movida por policial militar inativo, pretendendo o afastamento da Lei Federal no 13.954/2019, que instituiu o desconto de alíquota de 10,5% sobre a totalidade dos provimentos a título de contribuição previdenciária, voltando a incidir em 11% sobre o valor do benefício previdenciário que ultrapasse o teto do INSS. Sentença de procedência
. MÉRITO – Matéria constitucional – Inteligência do artigo 42, § 1o, e do artigo 22, XXI, da Constituição Federal – Competência privativa da União para estabelecer normas gerais relacionadas à inatividade e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros – Referida competência que não autoriza adentrar a questões inerentes e específicas da matéria, especificamente no que tange a alíquota de contribuição, tendo em vista as peculiaridades de cada Estado. Tema no 1177 de Repercussão Geral do STF – Fixada a tese: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.".
Sentença de procedência mantida
. Recurso desprovido.”
(TJSP – 8a CDPb – RApC no 1026371-59.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Leonel Costa – j. 24/03/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO COM BASE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBSERVÂNCIA PELO ESTADO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL No 13.954/2019. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR ESTADUAL INATIVO. EVIDENTE DIMINUIÇÃO DOS GANHOS DO AUTOR. PLEITO VISANDO AO RESTABELECIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI ESTADUAL No 3.189/99. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NA BASE DE 14% SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EXCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. REFORMA PARCIAL DO DECISUM QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DE MORA. 1. Autor que demostrou a redução de seus ganhos em razão do aumento significativo da contribuição previdenciária a contar de março de 2020, em razão da aplicação da Lei federal 13.954/2019 pelo Estado do Rio de Janeiro. 2. A Emenda Constitucional no 103/2019 ampliou a competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, incluindo-se as matérias relativas à inatividade e pensões. Alteração do inciso XXI, artigo 22 da CRFB. 3. Entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei federal 13.954/2019 extrapolou a competência da União para legislar sobre normas gerais na hipótese em comento. Estabelecimento das alíquotas da contribuição previdenciária devida pelos militares estaduais e seus pensionistas que cabe à legislação própria dos Estados. Interpretação sistemática do artigo 42, § 1o da CRFB combinado com o artigo 142, § 3o, inciso X da CRFB. Precedente do STF no julgamento do ACO 3396. Aplicação ao caso do tema 1177 da repercussão geral do STF. 4. Acerto da r. sentença ao determinar a aplicação ao caso das regras dos artigos 33 e 34 da Lei estadual 3.189/99, bem como a restituição das diferenças pecuniárias devidas. Precedentes do TJRJ. 5. Demanda de natureza tributária. Pequeno reparo no r. decisum para estabelecer a incidência do IPCA-E, a título de correção monetária, a contar de cada desconto indevido até o trânsito em julgado. A partir de então, devem incidir juros de mora, com base na taxa SELIC. Inteligência do artigo 185, § 1o do Código Tributário Estadual e consonância com a súmula 188 do STJ e com as teses jurídicas definidas pelo STF (tema 810) e pelo STJ (tema 905). 6. Recurso a que se dá parcial provimento.”
(TJRJ – 1a CC – RApC no 00206295020208190014 – rel. Desembargador SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES – j. 28/04/2022 - DJe 11/05/2022).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHIDA. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É IRRELEVANTE PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. NO MÉRITO: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 1.338.750 (TEMA No 1.177), ATRAVÉS DO QUAL SE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019) NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS PARA A FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE SEUS PRÓPRIOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, TENDO A LEI FEDERAL 13.954/2019, NO PONTO, INCORRIDO EM INCONSTITUCIONALIDADE.
DESSA FORMA, APLICÁVEL, IN CASU, O ART. 92, DA LEI ESTADUAL No 7.751/2015, A DIZER QUE OS MILITARES INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS CONTRIBUIRÃO, MENSALMENTE, COM O PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) A INCIDIR SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS OU PENSÕES SUPERIORES AO TETO MÁXIMO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.338.750 (TEMA No 1.177) QUE, AO DAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA, RECONHECEU A NECESSIDADE DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS COM BASE NA LEI FEDERAL No 13.954/2019, ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2023, O QUE, ESTREME DE DÚVIDAS, DEMANDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA AQUI ATACADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJAL – 1a CC – RApC no 0728801-79.2022.8.02.0001 – rel. Desembargador Paulo Barros da Silva Lima – j. 26/04/2023 - DJe 27/04/2023). Grifei.

A conclusão do julgado, com os fundamentos aqui acrescidos, não tem alterado o seus resultado, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, para inclusão de fundamentos, sem alteração de resultado.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024